Tribunal: TJMT
Processo: 1031911-84.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031911-84.2024.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[Z & M PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 33.694.118/0001-16 (AGRAVANTE), MARCIEL MALISESKI JUNIOR - CPF: 081.693.409-69 (ADVOGADO), INACIO GRZYBOWSKI VENTURA - CPF: 038.369.459-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA DE RONDONÓPOLIS/MT (AGRAVADO), KATELIN GONCALVES DE SOUZA - CPF: 053.797.709-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança que permitiria o cumprimento provisório;

e (ii) averiguar se é possível a instauração de cumprimento de sentença em autos apartados, no âmbito de mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3. A sentença concessiva de segurança está sujeita ao reexame necessário (art. 14, §1.º, da Lei n.º 12.016/2009).

4. A alegação de trânsito em julgado baseado em declaração da parte adversa em outro processo não substitui a verificação objetiva dos prazos e da intimação válida.

5. O cumprimento provisório de sentença no mandado de segurança, embora admitido por previsão legal (art. 14, §3.º, da Lei n.º 12.016/2009), não pode ser instaurado antes da intimação válida da parte impetrada.

6. A instauração de cumprimento autônomo desrespeita os princípios da celeridade e simplicidade processual inerentes ao mandado de segurança e configura duplicidade indevida de processos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A execução provisória da sentença mandamental deve ocorrer nos próprios autos do mandado de segurança, não sendo recomendada a instauração em processo autônomo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, inciso LXIX; CPC/2015, arts. 1.003, §5.º, 1.012, 1.021, 493, 924, inciso I; Lei 12.016/2009, arts. 7.º, inciso I, 14, §§1.º e 3.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.037.199/MA,
TRT-3, AP 011641-29.2014.5.03.0149; TJ-BA, ApCiv 0516585-19.2017.8.05.0080.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que indeferiu o cumprimento de sentença
,
nos seguintes termos (ID. 304389364):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
interposto por Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, que, nos autos de
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS)”
n.º 1031911-84.2024.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor do referido ente público, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 299947351):

“Vistos e etc.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença proposta por
Z & M PARTICIPACOES LTDA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, devidamente qualificados nos autos.

Ao id. 177716390, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença.

Em Despacho de id. 178594592, determinou-se a secretaria que certificasse nos autos quanto ao trânsito em julgado da sentença que se busca o cumprimento.

A parte exequente manifestou-se nos autos (id. 185120908).

Fora certificado que acerca da

sentença proferida nos autos 1013205-53.2024.811.0003, foi interposto recurso de apelação pelo Polo Passivo -

Município de Rondonópolis, em 29/01/2025 (id. 187758358).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Em análise aos autos de n. 1013205-53.2024.8.11.0003, verifica-se que fora interposta apelação em face da Sentença a qual se busca o cumprimento de sentença.

Junto a isto, verifica-se que, em que pese a Sentença tenha sido publicada no dia 09/10/2024, o Município de Rondonópolis apenas fora intimado dela no dia 16/12/2024, conforme extrai-se da aba
"expedientes"
daqueles autos, tendo apresentado apelação no dia 29/01/2025, ou seja, tempestivamente, já que goza de prazo em dobro.

Em regra, de acordo com o art. 1.012 do CPC
"a apelação terá efeito suspensivo".

Sendo que, somente nas hipóteses previstas no §1º do art .1.012 do CPC, produzirá efeitos imediatamente após sua publicação,
in verbis:

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

O caso em questão, não versa sobre nenhuma das hipóteses acima descritas, destacando que não fora deferida a liminar, conforme Decisão de id. 158000616.

Assim, tendo em vista que não houve o trânsito em julgado da Sentença, bem como que não houve deferimento da tutela de urgência/liminar, incabível o processamento do cumprimento de sentença, ainda que provisório.

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, indefiro a inicial de cumprimento de sentença e
JULGO EXTINTO
o processo, com fulcro no art. 924, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.

Sem honorários.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Rondonópolis – MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ”

Contra esse
decisum,
opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 299947355).

A parte apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois “ao julgar os embargos de declaração, o magistrado se limitou a indicar que a Apelante buscava rediscutir a matéria, sem fundamentar a sua decisão, quanto à não aplicabilidade do art. 14, § 3º da Lei nº 12.016/2009 e art. 1.000 do CPC”.

No mérito, alega que a possibilidade de cumprimento provisório da sentença concessiva proferida no âmbito do mandado de segurança e que o ente público, além de não interpor o recurso no prazo legal, reconheceu expressamente o trânsito de julgado nos autos da ação de consignação de pagamento, configurando renúncia tácita.

Com base no exposto, requer (ID. 299947357):

“a) Seja anulada a sentença de primeiro grau, por violação ao art. 489 CPC, de forma que os autos retornem à primeira instância, para que o magistrado de primeiro grau julgue novamente os autos, tendo como base os argumentos apresentados pela Apelante nos seus embargos de declaração;

b) Na remotíssima hipótese de Vossas Excelências entenderem que não é o caso de anulação da sentença, então que seja dado total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo-se a possibilidade da Apelante proceder com o cumprimento provisório da sentença, determinando-se que o magistrado de primeiro grau dê prosseguimento ao feito.”

A parte apelada, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso, pois a possibilidade de deferimento dessa medida excepcional não configura um direito automático ou irrestrito ao cumprimento provisório (ID. 299947361).

É o relatório.

DECIDO.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento de preparo (ID. 300401856).

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Ademais, sabe-se que a apreciação do recurso de forma monocrática é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante a Súmula n.º 568, do Superior Tribunal de Justiça.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a parte autora adquiriu o imóvel registrado sob a Matrícula n.º 61.147, do Cartório de Registro de Imóveis do Município de Rondonópolis, MT, pelo valor de R$ 897.892,50 (oitocentos e noventa e sete mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos).

A municipalidade, todavia, exigiu o recolhimento do ITBI sobre base de cálculo arbitrada em R$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), conforme avaliação da Comissão Permanente de Avaliação de Bens Imóveis.

Inconformada, a empresa
Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA impetrou, e
m
03.06.2024
às 13h19min
,

o
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.º 1013205-53.2024.8.11.0003, contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT.

O magistrado de primeiro grau, no dia
05.06.2024
, indeferiu o pedido liminar (ID. 279568941), dando ensejo a interposição do
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1017450-19.2024.8.11.0000,
no qual, rechaçado o pleito de tutela antecipada, e, no mérito, não conhecido, diante da perda do objeto.

Notificada, a autoridade impetrada prestou as informações (ID. 279569351).

Ao sentenciar o feito, em
09.10.2024
, o juízo
a quo
concedeu a segurança,
para determinar: “que a autoridade coatora recolha o ITBI com a aplicação da base de cálculo correspondente à 2% do valor contratual praticado, qual seja,
R$ 897.892,50 (oitocentos e noventa e sete mil e oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos),
bem como seja garantido à impetrante o direito de registrar a transferência do imóvel no Registro de Imóveis de Rondonópolis, diante do pagamento da obrigação tributária (ITBI)” (ID. 279569355).

Na sequência, a Fazenda Pública interpôs o recurso de apelação (ID. 279569359 – 29.01.2025), e a parte impetrante, contrarrazões (ID. 279569362 – 21.03.2025).

Por sua vez, no dia
05.05.2025
, ao examinar conjuntamente o apelo e a remessa necessária, esta Relatora, monocraticamente, negou provimento ao recurso, e, em reexame, ratificou a sentença (ID. 284065352), motivando a interposição de agravo regimental, em 24.06.2025, o qual, concluso para julgamento em
21.07.2025
.

De outro lado, vê-se que a parte apelada ingressou, em
03.06.2024
às 13h48min
, com a
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO”
n.º 1013209-90.2024.8.11.0003 em desfavor do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, com o objetivo de declarar válido o depósito judicial do valor de R$ 17.957,85 (dezessete mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), a título de ITBI.

No dia
17.06.2024
, foi extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da litispendência
(ID. 256969651).

O recurso de apelação não foi conhecido, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Sodalício, uma vez que prejudicado o seu prosseguimento/julgamento por força do superveniente desaparecimento da necessidade e utilidade do provimento jurisdicional (carência de interesse processual) (ID. 258857178 –
12.12.2024).

Por fim, em
05.12.2024
, a parte apelante manejou o presente
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS)”
n.º 1031911-84.2024.8.11.0003, visando (ID. 299946938):

“a) seja autorizada a realização de depósito judicial do valor incontroverso (R$ 17.957,85) para conversão em renda ao Município de Rondonópolis, ante a negativa de emissão da guia de recolhimento de ITBI;

b) subsidiariamente, caso não deferido o pedido acima, a determinação para que a Executada emita a guia de recolhimento de ITBI em 2 dias úteis, sob pena de multa diária em valor a ser definido pelo il. Juízo, conforme art. 536, § 1º do CPC/2015, servindo a decisão como ofício, para que a Exequente dê ciência à Executada quanto à determinação judicial, por qualquer meio físico ou eletrônico.

c) Após o depósito judicial ou o pagamento da guia de recolhimento de ITBI, seja oficiado o cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis a fim de que proceda com o registro da transferência na matrícula do imóvel;

d) A intimação da Executada, na pessoa de seu representante legal, para, querendo, apresentar impugnação;”

Todavia, como já mencionado, o magistrado de origem
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC (ID. 299947351 –
26.03.2025
).

Rejeitados os embargos aclaratórios (ID. 299947355 –
06.05.2025
), houve a interposição do presente apelo, no dia
28.05.2025
(ID. 299947357).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, qual seja, a admissibilidade
de instauração de cumprimento provisório de sentença concessiva no âmbito de mandado de segurança.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o
decisum
não transitou em julgado. Embora a parte impetrante sustente a intempestividade da apelação interposta pela Fazenda Municipal, a consulta ao sistema eletrônico demonstra que a intimação da Procuradoria-Geral do Município ocorreu apenas em 16.12.2024, sendo o recurso protocolado em 29.01.2025, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias úteis previsto nos arts. 1.003, §

5.º, e 183, ambos do CPC.

Ressalte-se, ainda, que o artigo 14, §

1.º, da Lei 12.016/2009 prevê expressamente que a sentença concessiva de segurança está sujeita ao reexame necessário, o que, por si só, posterga o trânsito em julgado.

Ademais, não procede a afirmação de que o acórdão teria reconhecido
“a ausência de interesse recursal, diante do trânsito em julgado do mandado de segurança n. 1013205-53.2024.8.11.0003”.

(
sic
– ID. 299947357 - Pág. 8). Na realidade, a decisão monocrática limitou-se a assentar que a concessão da segurança no
writ
resultou na perda do objeto da ação de consignação em pagamento e, consequentemente, na ausência de interesse recursal.

Da mesma forma, a declaração da Fazenda Pública, na ação de consignação em pagamento n.º 1013209-90.2024.8.11.0003, acerca do suposto trânsito em julgado da ação mandamental não pode ser considerada elemento determinante para aferição da tempestividade, interesse recursal ou, ainda, na configuração do trânsito em julgado.

Como cediço, o trânsito em julgado é fenômeno processual de caráter objetivo, que resulta do decurso do prazo recursal sem interposição de recurso ou da exaustão das vias impugnativas. A manifestação da parte, isoladamente, não supre a verificação da intimação válida nem substitui a análise objetiva dos prazos. Pode, quando muito, evidenciar comportamento contraditório, mas não configura prova suficiente da preclusão consumativa.

A propósito, reforça a parte apelada que: “não se sustenta a tese de aceitação tácita da decisão, tampouco o reconhecimento do trânsito em julgado, pois o Município exerceu de forma tempestiva seu direito recursal no processo originário, não praticando qualquer ato processual incompatível com a vontade de recorrer. O art. 1.000 do CPC, invocado pela parte adversa, não se aplica ao caso, justamente pela inexistência de renúncia expressa ou tácita ao direito de interpor recurso” (ID. 299947361).

Superado esse ponto, sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação imediata do direito alegado, em virtude de seu rito célere e da impossibilidade de dilação probatória. Por essa razão, distingue-se pela limitação de seu objeto e pela especialidade do rito que deflagra.

Seu objeto é limitado porque, conforme entendimento dominante, apenas pode se presta a fazer cessar comportamentos antijurídicos da autoridade tida como coatora, comissivos ou omissivos, que ameacem ou lesem direito não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
.

No que concerne ao seu cumprimento das decisões, o art. 14, §

3.º, da Lei n.º 12.016/2009 admite a execução provisória da sentença concessiva da ordem, ressalvadas as hipóteses de vedação legal.

Sobre a excepcionalidade, “O STJ entende que deve ser dada interpretação restritiva aos arts. 1º, 2º-B da Lei n. 9.494/1997, ao art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009 e ao art. 1º da Lei n. 8.437/1992, que vedam a execução provisória de sentença/concessão de liminar contra a Fazenda Pública em ações que tenham por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses expressamente definidas na norma.” (STJ - AgInt no REsp: 2037199 MA 2022/0353847-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 14/08/2023, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

Cumpre destacar, contudo, que a natureza mandamental da decisão não a torna automaticamente suscetível de cumprimento provisório, tampouco autoriza a instauração de ofício pelo juízo. Veja-se:

“Na verdade, não há nada no objeto ou no rito do mandado de segurança que faça com que todas as suas decisões possam ser executadas provisoriamente ou de ofício.

Não obstante, há determinados decisões de mandado de segurança que podem, sim, ser objeto de cumprimento provisório. Mas elas podem porque, no processo civil brasileiro, as decisões impugnadas ou impugnáveis por recurso desprovido de efeito suspensivo o podem. E, em mandado de segurança, igualmente são cabíveis os diversos recursos do rito comum que não têm efeito suspensivo. Só há uma peculiaridade em relação à apelação. Em mandado de segurança, a apelação, em regra, não tem efeito suspensivo; as sentenças sempre podem ser objeto de cumprimento provisório, ressalvados os casos em que é vedada a concessão de tutela provisória. Mas assim o é apenas porque há previsão legal nesse sentido (Lei n.º 12.016/2009, art. 14, § 3º).

Ademais, também há decisões de mandado de segurança que podem ser objeto de cumprimento instaurado de ofício pelo juízo. Mas não são todas as decisões que o podem.

As decisões não transitadas em julgado não o podem.

A responsabilidade objetiva do exequente também se aplica ao cumprimento provisório das decisões proferidas em mandado de segurança.

(...)

Além do mais, assim como ocorre no rito comum, o cumprimento provisório das decisões proferidas em mandado de segurança sofre a incidência reforçada do princípio da oportunidade. Afinal, também em mandado de segurança, para decidir pela conveniência da instauração do cumprimento, o exequente deve antes não só avaliar as chances de êxito das atividades executivas em si como deve sopesá-las com as chances de reforma ou anulação da decisão exequenda.”

(GOMES JÚNIOR, Paulo César de Carvalho.
Executions of decisions of writ of mandamus.
(Os cumprimentos das decisões dos mandados de segurança). Revista
Contribuciones a Las Ciencias Sociales
, São José dos Pinhais, v. 17, n. 2, p. 01-14, 2024. DOI: 10.55905/revconv.17n.2-001. Disponível:
.).

Esse raciocínio reforça que a execução provisória da ação mandamental,
caso admitida,
somente pode ocorrer com observância do rigor procedimental, vedada a instauração de ofício ou por expediente inadequado.

Na petição inicial datada de
05.12.2024
, a parte autora assevera o descumprimento da ordem judicial, com base em e-mails trocados entre
14.11 a 02.12.2024
.

Todavia, como já mencionado, a Procuradoria-Geral do Município foi formalmente intimada da sentença apenas em
18.12.2024
. Assim, as tratativas citadas ocorreram antes da intimação do representante legal da pessoa jurídica de direito público a que se vincula a autoridade impetrada.

É certo que o art. 493, do CPC impõe ao julgador a consideração de fatos supervenientes, a fim de que a decisão corresponda ao estado de fato existente no momento de sua prolação. Todavia, a verificação dos pressupostos da ação deve ocorrer no instante do ajuizamento.

No caso, como a demanda foi proposta antes da intimação da pessoa jurídica, a obrigação ainda não era exigível (na medida em que não houve confirmação ou concessão de tutela provisória), de modo que não se pode cogitar descumprimento.

Quanto à legitimidade recursal, “A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que compete aos representantes judiciais da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios ou de suas respectivas autarquias e fundações recorrer das decisões judiciais em que suas autoridades administrativas figurem como coatoras. A intimação destas últimas serve apenas para prestarem informações pertinentes, consoante disposto no art. 7º., I da Lei 12.016/2009” (STJ – AgInt no AREsp n.º 898.072/PA, relator MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 05/10/2020, Data de Publicação: DJe 08/10/2020).

Sendo assim, a legitimidade recursal é da pessoa jurídica que suportará o ônus da decisão concessiva da segurança, e não da autoridade impetrada, salvo quando atue como assistente litisconsorcial ou como terceiro interessado, para efeito de prevenir sua responsabilidade pessoal.

Além disso, observa-se que a parte apelante manejou incidente autônomo de cumprimento de sentença. Ocorre que: “a execução provisória de sentença proferida em mandado de segurança deve ser requerida nos próprios autos do mandado de segurança, pois a Lei 12016/2009, em seu artigo 14, admite esse procedimento, ferindo-se, por conseguinte, os princípios da economia processual e da utilidade, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim.” (TRT-3 – Agravo de Petição n.º 011641-29.2014.5.03.0149, Relator: Luiz Otavio Linhares Renault, Primeira Turma, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data de Publicação: 29/04/2015).

Com efeito, a instauração de cumprimento autônomo acarreta indevida duplicidade processual e desnatura a lógica do mandado de segurança, cuja essência é a celeridade e simplicidade procedimental. Nessa perspectiva, revela-se desnecessária a formação de autos apartados para corporificar um procedimento de “cumprimento de sentença”, impondo-se a manutenção da decisão que extinguiu o feito.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça expresso no Tema 228 e Súmula 461 é no sentido de que “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”.

2. Desde a alteração promovida no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 11.232/2005 - regra preservada no Código de Processo Civil de 2015 -, já não é possível manter o entendimento de que a sentença proferida em sede de mandado de segurança não dá ensejo a execução ou cumprimento por meio da expedição de precatório.

3. Costuma-se dizer que haveria incompatibilidade entre o rito célere do mandado de segurança e a modalidade de cumprimento de sentença. A isso se contraponha que a celeridade do rito do mandado de segurança resume-se à fase de conhecimento, justamente em razão da inviabilidade de nele se instalar dilação probatória. Uma vez proferida sentença, desaparece a especialidade do rito, havendo-se de cumprir, quanto ao cumprimento, o disposto pelo Código de Processo Civil.

4. Justamente pela natureza do mandado de segurança como instrumento processual destinado ao exercício “in natura” do direito reconhecido, a ele há de conferir-se a maior efetividade possível, avultando, destarte, a desarrazoabilidade de exigir-se a propositura de nova demanda, de rito ordinário, a respeito de um direito já discutido e reconhecido na sede mandamental.

5. Apelação provida.

(TRF-3 – Apelação Cível n.º 012404-64.2018.4.03.6105, Relator: Nelton Agnaldo Moraes Dos Santos, Terceira Turma, Data de Julgamento: 10/01/2022, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 19/01/2022)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANDAMENTAL. AUTO EXECUTORIEDADE. AJUIZAMENTO DE PROCESSO AUTÔNOMO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O mandado de segurança é ação mandamental, na qual o juiz emite uma ordem a ser observada pela autoridade impetrada. A sentença proferida é, portanto, dotada de auto executoriedade, não dependendo de processo autônomo de execução para ser efetivada. É dizer, a decisão proferida no Mandado de Segurança tem natureza jurídica mandamental, pelo que prescinde do ajuizamento de ação autônoma para produzir seus efeitos, bastando, para iniciar a execução do julgado, atravessar petição naqueles autos.

2. Revelando-se desnecessária a formação de autos apartados, a corporificar procedimento autônomo de "cumprimento de sentença", de rigor o reconhecimento da falta de interesse processual do impetrante, afigurando-se acertada a decisão que extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

3. Apelo Improvido. Sentença Mantida.

(TJ-BA – Apelação Cível n.º 0516585-19.2017.8.05.0080, Relatora: Rosita Falcão De Almeida Maia, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/12/2020, Data de Publicação: 09/12/2020)

Assim, não há falar em trânsito em julgado da decisão concessiva, diante da interposição tempestiva de apelação pela Fazenda Pública e da sujeição da sentença ao reexame necessário (art. 14, §

1.º, da Lei n.º 12.016/2009).

Também não procede a alegação de descumprimento, pois as tratativas indicadas pela apelante ocorreram antes da intimação regular da Procuradoria-Geral do Município, momento a partir do qual a obrigação se tornaria exigível.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, mesmo que por motivo diverso.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que houve trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança (proc. n.º 1013205-53.2024.811.0003), diante da ausência de interposição de apelação pela Fazenda Pública Municipal no prazo legal.

Argumenta que tal circunstância foi inequivocamente reconhecida pelo ente público nos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.º 1013209-90.2024.8.11.0003, configurando-se, assim, preclusão consumativa, nos termos do art. 1.000, do CPC.

Sustenta que a expedição de nova intimação à Procuradoria-Geral do Município não convalida a perda anterior do prazo, tampouco reabre a via recursal. Aduz que, ao reconhecer expressamente o trânsito em julgado em outro feito e, ao mesmo tempo, recorrer da mesma decisão, incorreu em comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), em violação ao princípio da boa-fé processual (art. 5.º, do CPC).

Defende, ainda, que a intempestividade do recurso principal contamina os recursos subsequentes, tornando igualmente inadmissível o agravo interno, bem como a viabilidade de cumprimento provisório da decisão concessiva em autos apartados.

Com base no exposto,
“requer seja reconsiderada a decisão agravada, nos termos do caput art. 1.021 do CPC, bem como, não havendo a retratação, seja apresentado o processo à apreciação do Colegiado, para que seja dado provimento ao presente Agravo, para fins de que seja dado provimento ao recurso especial interposto”
(ID. 310140878).

Contrarrazões (ID. 312657376).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que indeferiu o cumprimento de sentença

(ID. 304389364).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre a matéria controvertida, verifica-se que a
agravante afirma que a sentença foi publicada no
writ
n.º 1013205-53.2024.811.0003, em
11.10.2024
, sem que o Município tivesse interposto recurso dentro do prazo legal. Defende que, diante da inércia da parte recorrida e do reconhecimento expresso do trânsito em julgado nos autos da ação de consignação em pagamento n.º 1013209-90.2024.8.11.0003, configurou-se a preclusão consumativa, tornando impositiva a execução da ordem judicial.

Todavia, constata-se que a intimação válida da Procuradoria-Geral do Município, ente legitimado à representação judicial do Município de Rondonópolis, somente se deu em
16.12.2024.

Nos termos dos artigos 1.003, §5.º, e 183, ambos do Código de Processo Civil, o prazo recursal da Fazenda Pública é de 30 (trinta) dias, razão pela qual a apelação interposta em
29.01.2025
revela-se tempestiva.

No que se refere ao reconhecimento do trânsito em julgado nos autos da ação de consignação, tal manifestação não tem o condão de afastar a regular contagem do prazo recursal a partir da intimação válida, tampouco substitui os critérios objetivos para aferição da preclusão.

A menção à suposta prática de comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) tampouco altera esse panorama. Embora a conduta da Fazenda possa ser criticada sob o aspecto ético-processual, não configura, por si só, vício formal ou causa de inadmissibilidade recursal.

Cumpre registrar, por oportuno, que existe divergência jurisprudencial sobre a legitimidade para recebimento da intimação em mandado de segurança: se da autoridade coatora (Secretário Municipal da Receita) ou da Procuradoria-Geral do Município. Tal controvérsia, inclusive, reforça a necessidade de observância da intimação formal da Procuradoria como marco inicial da contagem do prazo recursal, afastando qualquer alegação de preclusão fundada em ciência supostamente anterior da autoridade administrativa.

Importa destacar, ainda, que o recurso de agravo interno interposto pelo Município nos autos do Mandado de Segurança foi julgado por esta Câmara em
25.08.2025
, tendo sido rejeitado por unanimidade. O acórdão firmou a tese de que o ITBI deve incidir sobre o valor declarado na transação, vedando o arbitramento unilateral pelo Município.

A parte ora agravante, inclusive, manifestou ciência da decisão e renunciou ao prazo recursal, em
27.08.2025, às 10h21min
. E, na mesma oportunidade (
27.08.2025, às 14h50min
), apresentou o presente recurso que se analisa.

É certo que o não provimento do recurso de apelação interposto por
Z&M PARTICIPAÇÕES LTDA
não se deu apenas com fundamento na tempestividade do apelo do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
no âmbito da ação mandamental, mas também pela inadequação da forma de instauração do cumprimento da sentença e pela inexistência de título executivo exequível naquele momento processual.

Com efeito, nos termos do art. 14, §3.º, da Lei nº 12.016/2009, admite-se o cumprimento provisório da sentença concessiva do mandado de segurança, excetuadas as hipóteses de vedação legal expressa.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a interpretação das normas que restringem a execução provisória contra a Fazenda Pública deve ser estrita, não se podendo ampliar, por analogia, os efeitos da autoexecutoriedade (STJ – AgInt no REsp 2037199/MA).

No caso, a petição inicial do cumprimento de sentença foi protocolada em
05.12.2024
, com base em alegado descumprimento da ordem judicial, sustentado por comunicações trocadas entre
14.11 a 02.12.2024
. Entretanto, como já pontuado, a intimação da Procuradoria-Geral do Município somente ocorreu em
16.12.2024
, data a partir da qual se iniciaria qualquer obrigação formal de cumprimento da ordem.

Assim, a narrativa da parte agravante quanto ao suposto descumprimento se assenta em fatos anteriores à intimação da parte legitimada para ciência da sentença concessiva, de modo que não há como imputar à Fazenda Pública o descumprimento de decisão ainda não formalmente comunicada.

Observa-se, ainda, que a parte agravante ajuizou incidente autônomo de cumprimento de sentença, em autos apartados, o que desvirtua o rito célere do mandado de segurança e contraria entendimento consolidado pela jurisprudência. É pacífico que o cumprimento provisório da decisão proferida em mandado de segurança deve se dar nos próprios autos, sob pena de indevida duplicidade e desnecessário fracionamento da demanda (TRT-3, AP 011641-29.2014.5.03.0149; TJ-BA, ApCiv 0516585-19.2017.8.05.0080).

Sendo assim, não se revela possível instaurar de forma autônoma e prematura a fase de cumprimento, sobretudo com base em alegações anteriores à ciência válida da Fazenda Pública, sem trânsito em julgado consolidado à época e sem qualquer demonstração de descumprimento atual da ordem judicial.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
STJ –
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025